Tribunal: STF
Processo: ARE 1580703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                       



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 46) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “d’’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 33):  



    ‘’CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO PIS E À COFINS. DESCABIMENTO. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS da sua própria base de cálculo.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 38).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 40), a parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, “b”; 145, §1º; 150, II, IV, da Constituição Federal.



    Aduz a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.



    Argumenta que a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases acarreta efeito cascata, aumentando artificialmente a carga tributária e resultando em alíquota efetiva superior à nominal, afrontando os princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia tributária.



    Defende a aplicabilidade da ratio decidendi do RE nº 574.706 (Tema 69/STF).



    A Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo, por deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC (e-doc n° 44).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada à luz do Código de Processo Civil de 2015, que o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado e comprovado no ato da interposição do apelo, o que inegavelmente não ocorreu neste caso. 



    Ressalte-se, ainda, que, mesmo intimado pelo Tribunal a quo para efetuar o recolhimento em dobro (e-doc n° 41), na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, a parte recorrente efetuou o recolhimento simples, em desalinho com a exigência contida no § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. 



    Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/17; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/2/17.



    Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não socorre a recorrente.  



    No presente caso, o órgão judicante se valeu de legislação infraconstitucional para balizar a inclusão do PIS e da COFINS na própria base de cálculo. Desse modo, para superar esse entendimento seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Dessa forma, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    No mais, correta a negativa de aplicação analógica do entendimento firmado no Tema nº 69 da repercussão geral.



    De fato, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o presente debate.



    Por fim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente